Tribunal: TJMT
Processo: 1000220-02.2017.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000220-02.2017.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MICHELLE GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 986.787.951-15 (RECORRIDO), DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 207.210.561-72 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRENTE), DELCI BALEEIRO SOUZA JUNIOR - CPF: 014.991.321-40 (ADVOGADO), DELCI BALEEIRO SOUZA JUNIOR - CPF: 014.991.321-40 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO), DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 207.210.561-72 (ADVOGADO), MICHELLE GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 986.787.951-15 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Recurso de apelação:

1000220-02.2017.8.11.0002

Origem:

TERCEIRA

VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE E MICHELLE GONCALVES DOS SANTOS

Recorrido(s):

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE E MICHELLE GONCALVES DOS SANTOS

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

21/07/2020

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO –SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – CORTE NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – ALEGAÇÃO DE FATURAS PAGAS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE MAJORAÇÃO PELA PARTE PROMOVENTE E DE IMPROCEDÊNCIA PELA PROMOVIDA – CORTE EM RAZÃO DE FATURAS PRETÉRITAS – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO - CORTE INDEVIDO – PRECEDENTES DO STJ – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO- RECURSO DA PROMOVIDA DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

É indevido o corte no abastecimento de água em razão de faturas pretéritas, cabendo à concessionária se valer dos meios legais postos a sua disposição para cobrança dos débitos. O corte indevido por fatura pretérita enseja o reconhecimento de indenização por dano moral, sobretudo diante da ausência de comprovação de notificação quanto ao corte dos serviços.

O próprio STJ possui jurisprudência assentada no sentido da impossibilidade de corte em decorrência de fatura pretérita, considerada esta como o prazo de 90 dias anteriores ao corte.

O valor da indenização por dano moral deve majorado quando fixado em desacordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso da promovente parcialmente provido.

Recurso da promovida desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS DE APELAÇÃO interpostos por ambas as partes contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral no importe de um salário mínimo em razão de falha na prestação dos serviços decorrente de corte dos serviços sem a devida notificação,
conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial e condeno o requerido a pagar ao requerente o valor de 1 (um) salário mínimo a título de danos morais por ele suportado, acrescidos de juros legais a partir da citação e correção monetária a partir da prolação da sentença.

Condeno a parte Ré ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais, atento ao disposto no artigo 85, § 8º, do CPC, arbitro em 600,00 (seiscentos reais). Sem custas, já que o sucumbente é isento, conforme determina o artigo 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996.

A parte promovida em razões recursais alegou que inexiste dano moral a ser indenizado, posto que não praticou qualquer ato ilícito, bem como que as faturas estavam inadimplentes, de modo que fora lícita a suspensão dos serviços.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do valor da indenização arbitrada.

A parte promovente apresentou contrarrazões.

A parte promovente em suas razões recursais requereu a majoração do valor arbitrado a título de dano moral alegando ser insuficiente.

A parte promovida apresentou contrarrazões.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

Os autos não foram encaminhados ao Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em pauta ação na qual se discute a legalidade de corte no abastecimento de água. Destaco que a parte promovente, na inicial, reclama do corte ocorrido em 20/12/2016 pois alega ser indevido porque não havia motivos para alegada suspensão.

Houve recurso interposto por ambas às partes.

O magistrado
a quo
entendeu que não houve comprovação de notificação do corte, embora tenham sido as faturas pagas em atraso, conforme trecho que cito:

Da análise dos autos, constato que a interrupção do fornecimento de serviço de água não fora dentro dos ditames legais, pois não ocorreu a prévia notificação, consoante firma jurisprudência do Tribunal de Justiça deste Estado:

“APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA - INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR - DANOS MORAIS – NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO. A suspensão do fornecimento de água, por inadimplência do consumidor, após regular notificação do prestador de serviços, tem previsão legal e não gera dano moral hábil a ensejar indenização.” (TJMT - Ap, 143628/2012, Des. Guiomar Teodoro Borges, 6ª Câmara Cível, Data do Julgamento 02.10.2013, Data da publicação no DJE 10.10.2013).”

Compulsando os autos, constata-se que houve, de fato, inadimplência por parte da Autora nos meses de fevereiro, março e abril de 2016 conforme anexo ID 5773899. Contudo, a conduta ilícita da parte requerida está na falta de prévia notificação, nesse caso, há que se falar em direito à indenização por dano moral. Sobretudo diante da consolidada jurisprudência do Tribunal de Justiça deste Estado”.

Portanto, em que pese o fundamento da sentença tenha sido de que o ato ilícito fora em razão de ausência de comprovação de notificação esta relatora entende que ainda a promovida cometeu ato ilícito em razão da existência de corte do serviço essencial em razão de faturas pretéritas.

A própria promovida, em sede de defesa, ressaltou que, a autora, no dia 05/01/2017 efetuou o pagamento somente do débito referente à fatura 11/2016, deixando de efetuar o pagamento das faturas 02-03-04/2016, sendo que estas geraram o corte de fornecimento de água da autora.

Assim, restou confessado pela promovida que o corte ocorrido em 20/12/2016 fora em razão de faturas pretéritas (02-03-04/2016).

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

É indevido o corte no abastecimento de água em razão de faturas pretéritas, cabendo à concessionária se valer dos meios legais postos a sua disposição para cobrança dos débitos. O corte indevido por fatura pretérita enseja o reconhecimento de indenização por dano moral.

O próprio STJ possui jurisprudência assentada no sentido da impossibilidade de corte em decorrência de fatura pretérita, considerada esta como o prazo de 90 dias anteriores ao corte.

Restou caracterizada a falha na prestação dos serviços.

No que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de um salário mínimo se mostra insuficiente para a espécie e, portanto, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte requerida e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora para majorar o valor da indenização por dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020